Tribunal: TJDFT
Processo: 0733070-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733070-60.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: ADRIANA CLICIA COGO FILO ROCHA, KLEBER CARLOS COGO FILO, PRISCILLA COGO FILO, GENI COGO FILO D E S P A C H O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão ID 40326230. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator